Tribunal: STF
Processo: ARE 1236333
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 2, p. 90):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO - PROVAS INSUFICIENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL - IRRELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEÇA E VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. - INVIAVEL O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSOS IMPROVIDOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 131).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente, uma vez que não haveria nos autos prova suficiente para fundamentar sua condenação (eDOC 2, p. 147-152).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em virtude do óbice das Súmulas 279 e 282/STF (eDOC 2, p. 178-179).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente